Tribunal: TJDFT
Processo: 0049087-96.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. TESE NÃO APRESENTADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR. VÍCIO DE JULGAMENTO. CONDENAÇÃO REFERENTE A AUSÊNCIA DE PEITORIL. MATÉRIA NÃO APRESENTADA NA INICIAL. SENTENÇA ULTRA PETITA. ACOLHIMENTO. DECOTE DO PONTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA, AGRAVO RETIDO E MÉRITO QUANTO AO PEITORIL. MATÉRIAS PREJUDICADAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CORRETAGEM. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRAZO PARA ENTREGA. PRORROGAÇÃO. 180 DIAS. LEGALIDADE. MORA POR PARTE DOS AUTORES. PARCELA DO FINANCIAMENTO. CONFIGURAÇÃO. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR, LUCROS CESSANTES E INVERSÃO DE MULTA. TESES PREJUDICADAS. TAXA DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO.
1. Não se conhece, em grau recursal, de tese não suscitada na contestação, tampouco examinada na sentença, e que não se encontra abarcada pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa.
2. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil.
3. A sentença que condena o réu ao pagamento de indenização referente a vício além dos apresentados na inicial qualifica-se como ultra petita, rendendo ensejo ao decote do excesso.
4. Reconhecido o julgamento ultra petita, restam prejudicados o agravo interno, a preliminar de ilegitimidade ativa e a tese meritória quanto à condenação decotada.
5. A pretensão relativa ao reembolso das quantias despendidas a título de comissão de corretagem, derivada de serviços prestados pela construtora, em se tratando de relação subordinada ao Código de Defesa do Consumidor, possui pertinência subjetiva de todos os envolvidos nos ajustes, sendo a incorporadora, por isso, parte legítima para integrar o polo passivo da demanda. Matéria pacificada em sede de recurso repetitivo do STJ (REsp n.o 1.551.968/SP). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. A cláusula que prevê prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias na entrega do imóvel não é abusiva, uma vez que objetiva sanear o adiamento da entrega da obra decorrente de eventos previsíveis, cotidianos e inerentes à grandeza e duração do empreendimento.
7. Não há que se falar em atraso da construtora quando justificada a recusa da entrega das chaves por não ter sido paga a parcela referente ao financiamento imobiliário, máxime quando há cláusula contratual expressa prevendo a necessidade de cumprimento de todas as obrigações dos consumidores para que recebam o imóvel.
8. Conforme restou assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.599.511/SP, é válida a cláusula contratual que transfere ao promissário-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.
9. Constatando-se que o contrato de promessa de compra e venda cumpre os deveres de informação e transparência, informando devidamente o preço total da unidade imobiliária e especificado o valor da comissão de corretagem, tal quantia não deve ser devolvida.
10. Sendo a comissão de corretagem a regular contrapartida relativa à prestação de um serviço previsto no negócio de corretagem, a sua exigência revela apenas o exercício regular do direito do contratado, o qual, após o adimplemento da sua prestação (aproximação do promissário-comprador do promitente-vendedor), pode, evidentemente, exigir a prestação atribuída ao contratante, isto é, o pagamento da comissão de corretagem.
11. O descumprimento contratual não ocasiona, por si só, violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à indenização por danos morais, exigindo-se, para acolhimento do pedido compensatório, comprovação de que o descumprimento contratual gerou mais do que aborrecimentos ínsitos às negociações de rotina.
12. Apelação da ré conhecida e provida para acolher a preliminar de julgamento ultra petita e decotar o excesso da sentença, julgando prejudicados a preliminar de ilegitimidade ativa, o mérito do apelo e o agravo retido. Apelação dos autores conhecida em parte e, na extensão, não provida.